Tribunal: TJDFT
Processo: 0708879-53.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A decisão que não conheceu do recurso de Apelação indicou expressamente que a parte Agravante deixou de recolher as custas processuais, inviabilizando o conhecimento do recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15.
2. A despeito dessa circunstância, a parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos no primeiro Agravo Interno, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT.
3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade.
5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
6. Constatada a ausência de documentos hábeis a comprovar a hipossuficiência econômica, mantém-se o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
7. Agravo Interno conhecido e não provido.